Tribunal: TJDFT
Processo: 0737966-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CRÉDITO EFETIVAMENTE LIBERADO EM CONTA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. 1.1. A demandante alega não ter contratado o empréstimo consignado posto “sub judice” e afirma que os descontos ocorreram indevidamente em seu benefício previdenciário, requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, o reconhecimento da fraude contratual e consequências daí advindas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica e prova testemunhal; (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado impugnado foi regularmente celebrado pelo consumidor ou se houve contratação fraudulenta apta a ensejar a nulidade da avença e a responsabilização da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento e indefere diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias. 3.1. A própria parte autora manifestou expressamente desinteresse na produção de novas provas durante a fase processual, sendo vedado comportamento contraditório posterior em sede recursal, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium.
4. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, afastável quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4.1. A assinatura eletrônica por biometria facial constitui meio válido de manifestação de vontade em contratos digitais, especialmente quando inexistem indícios de fraude ou impugnação específica quanto à autenticidade da identificação do contratante. A efetiva disponibilização do crédito na conta do consumidor, sem devolução do valor creditado e/ou contestação imediata da operação, reforça a presunção de validade da contratação.
5. O fracionamento injustificado de pretensões configura conduta potencialmente abusiva, nos termos da Recomendação no 159/2024 do CNJ, que aponta como prática irregular a proposição fragmentada de diversas ações sobre o mesmo tema pela mesma parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador dispõe de elementos suficientes para formar convencimento, podendo indeferir provas desnecessárias e inúteis ao julgamento da lide.
2. A contratação eletrônica mediante biometria facial é válida quando acompanhada de documentação que demonstre a regularidade da operação, como o depósito do valor contratado na conta do consumidor e a ausência de estorno. 3. A impugnação tardia da contratação, após longo lapso temporal, viola o princípio da boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 1o, 4o, 55, 139, 370, 371, 373, II, e 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.443.165/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 27.06.2024; TJDFT, Acórdão 2030956, 0702038-05.2024.8.07.0010, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1748789, 0708210-31.2022.8.07.0010, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23.08.2023; TJDFT, Acórdão 2008774, 0707703-58.2022.8.07.0014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10.06.2025.